Tribunal: TJSP
Processo: 1038522-56.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Processual civil. Cerceamento de prova. Concurso público. Polícia Militar. Reprovação no exame psicológico. Pretensão de tornar sem efeito esse resultado. Cabimento, no caso concreto. Ato desprovido de "fundamentação contemporânea". Prova pericial. Imprescindibilidade. Precedente neste E. Tribunal de Justiça. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000614835
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1038522-56.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FRANCHESCO POLETTI ANTUNES MATTA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso provido, V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 5 de agosto de 2020
BORELLI THOMAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038522-56.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29480 2/5
VOTO No: 29.480
APELAÇÃO No: 1038522-56.2019.8.26.0053
COMARCA: CAPITAL
JUÍZO DE ORIGEM: 15a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: ENIO JOSÉ HAUFFE
APELANTE: FRANCHESCO POLETTI ANTUNES MATTA
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Processual civil. Cerceamento de prova. Concurso público.
Polícia
Militar. Reprovação no exame psicológico.
Pretensão de tornar sem efeito esse resultado. Cabimento,
no caso concreto. Ato desprovido de “fundamentação
contemporânea”.
Prova
pericial.
Imprescindibilidade.
Precedente neste E. Tribunal de Justiça. Recurso provido.
Ao relatório da r. sentença, que adoto, acrescento ter sido
improcedente ação ajuizada para se declarar nulo ato que considerou o autor inapto na
prova de aptidão psicológica, em concurso público para provimento de cargos de Soldado
PM de 2a Classe da Polícia Militar, contra o que ele apelou.
Recurso bem processado, respondido nas págs. 230/238.
É o relatório.
Inscreveu-se o autor-apelante no concurso público de Provas e
Títulos para o cargo de Soldado PM de 2a Classe da Polícia Militar, disciplinado pelo
Edital DP n° 002/321/2018, desenvolvido em etapas (prova de escolaridade, prova de
condicionamento físico, exames médicos, exames psicológicos, investigação social e, por
fim, análise de documentos e títulos).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038522-56.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29480 3/5
Por haver sido considerado inapto na fase de exames psicológicos,
ajuizou esta ação para tornar nulo esse resultado e prosseguir nas demais etapas do
certame, julgada improcedente, contra o que ele, mas, respeitados os termos da resposta às
razões recursais, entendo ser caso de alterar o julgamento original.
Não se desconhece ser admitida realização de exames psicológicos
para avaliação dos candidatos, com previsão objetiva do quanto a ser avaliado dos
concursandos.
Sobre assim ser, colho no E. Superior Tribunal de Justiça que a
jurisprudência dos nossos Tribunais tem admitido a exigência da aprovação em exame
psicotécnico no edital de concurso público para provimento de certos cargos, com vistas à
avaliação intelectual e profissional do candidato, desde que claramente prevista em lei,
renegando, todavia, a sua realização segundo critérios subjetivos do avaliador,
susceptível de ocorrer procedimento seletivo discriminatório (RMS 14.395, j. 23.03.2004,
DJU 26.04.2004).
Isso realçado, houve indicação precisa no Edital sobre a realização
de exames psicológicos, de caráter eliminatório, e, no Capítulo XI, em que consistiriam
esses exames1, mediante o emprego de procedimentos e instrumento técnicos, validados
em nível nacional e aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia, motivo por que não se
pode falar em ter sido subjetiva essa prova.
No caso em voga, contudo, há denúncia trazida pelo autor sobre
não ter sido fundamentada a decisão administrativa, comunicada a “inaptidão” apenas de
forma singela, pelo sítio eletrônico da Polícia Militar do Estado de São Paulo.
Acrescentou, ademais, não ter sido atendido seu questionamento
sobre o desenrolar da avaliação psicológica a que foi submetido, mesmo tendo apresentado
11 Perfil psicológico do candidato, características de personalidade, nível
intelectual, aptidão e capacidade de adaptação, necessárias ao desempenho adequado das
atividades inerentes à função policial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038522-56.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29480 4/5
cinco itens claros e objetivos (pág. 82).
A ré, por seu turno, afirmou que a aferição de incapacidade do
candidato em avaliação foi mediante uma análise conjunta dos resultados de todos os
testes e técnicas aplicados, cujas conclusões são vistas no laudo psicológico acostado à
contestação (esta nas págs. 141/147; aquele, nas págs. 148/170).
A análise da prova documental, contudo, revela haver sido o Laudo
Psicológico 396/314/19 -da Divisão de Seleção e Alistamento da Polícia Militar do Estado
de São Paulo- elaborado em 20.setembro.2019, muito após o ajuizamento da demanda
(29.julho.2019), com a finalidade de subsidiar Ação Judicial proposta por Franchesco
Poletti Antunes Maia, qu foi considerado inapto nos exames psicológicos para fins de
ingresso na Polícia Militar do Estado de São Paulo (pág. 154).
Não se sabe, deveras, se houve, ou não, avaliação psicológica do
candidato no momento oportuno. Ao que tudo indica, não; ou, ao menos, não da forma
adequada, que, no caso da Administração, deve sempre vir regida pelos princípios da
legalidade, motivação, finalidade, moralidade etc...
O laudo apresentado pela ré foi, há de ser visto como tendo sido
produzido fora do contexto do concurso, o que, com a máxima vênia, implica ser
impositivo, para o deslinde da questão, nova perícia, como requereu o apelante para, à luz
do quanto consta nos autos, principalmente à vista do edital, seja aferida sua condição
psíquica por profissionais do IMESC.
Houve, em suma, ausência de “motivação contemporânea” à fase
de avaliação psicológica do concursando, como denunciado na petição inicial e no recurso.
Nesse sentido, precedente colhido neste E. Tribunal de Justiça:
Concurso Público Concurso de ingresso na carreira de Soldado PM 2a Classe
Avaliação Psicológica Inaptidão da candidata Laudo elaborado por profissionais que
também são policiais militares, em data posterior à eliminação do concurso Ausência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038522-56.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29480 5/5
fundamentação contemporânea à reprovação Recurso provido2.
Por outra, o prosseguimento no certame e eventual aprovação nas
demais etapas geram ingresso na Polícia Militar em caráter de estágio probatório (Capítulo
XVI do Edital), período no qual serão aferidos, dentre outros, perfil psicológico compatível
com o desempenho do cargo e adequação física e mental.
Dessarte, acolhem-se os argumentos recursais, pois irregular a
reprovação do autor-apelante na avaliação psicológica, por, repito, inexistência de
fundamentação contemporânea aos exames.
Com essas observações, entendo merecer reforma a r. sentença,
anulando-a, para que outra seja proferida após realização da perícia já indicada, a impor a
baixa dos autos.
Recurso provido.
BORELLI THOMAZ
Relator
2 Apelação no 0001503-53.2013.8.26.0664, rel. Des. LUCIANA BRESCIANI, j.
17.12.2013.